Tribunal: CARF
Processo: 10730.724199/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724199/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ALEXANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724199/2012-16
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724199/2012-16

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2011/403668437194475, juntada
nas fls. 06/12, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, código 2904, relativo ao ano
calendário de 2010 exercício de 2011, no valor de R$1.443,22, mais acréscimos legais.
O lançamento foi feito de ofício em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste
entregue pelo contribuinte, quando foi glosada dedução a título de pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$1.198,07 por se referir à pensão paga sobre o décimo terceiro
salário e de despesas médicas no valor de R$4.050,00, por falta de previsão legal para
que despesas realizadas junto à academia de ginástica possam ser consideradas como
médicas.
O lançamento foi impugnado.
Alega o sujeito passivo que faz pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de
determinação judicial, cujo valor deve corresponder a 12% do seu rendimento,
deduzidos os descontos obrigatórios.
Afirma que a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu procedeu aos
descontos da pensão de forma equivocada, e aponta os valores que entende deveriam ter
sido informados no comprovante de rendimento, R$1.247,24, portanto, maior que o
valor informado pela fonte pagadora e quanto ao décimo terceiro, este deveria ser no
total de R$786,49.
Diz que a despesa médica declarada foi realizada em seu benefício. Afirma que a glosa
pode ter se dado em razão de ausência de CPF do emitente do comprovante da
realização da despesa.
Discrimina os documentos que diz juntar à peça de impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- concorda com a dedução indevida da despesa médica no valor de R$ 4.050,00;
- elaborou a sua declaração anual baseado nas informações constantes nos
documentos recebidos das fontes pagadoras (órgãos municipais e estadual);
- acatando a decisão judicial, esses órgãos processam os devidos cálculos para
apuração da pensão alimentícia, não tendo o Recorrente a menor ingerência no processamento;
- os contribuinte, em geral, não tem acesso à DIRF;
- demonstra os cálculos que entende devido à titulo de pensão alimentícia judicial,
conforme consta de seus comprovante de rendimentos;
- entende que se houver dicotomia na declaração dos valores, divergindo das
informações constantes dos comprovantes fornecidos pela Fonte Pagadora, endereçados a este
funcionário e a esse órgão, compete unicamente a RFB convocar os órgãos geradores das
informações contraditórias, para os devidos esclarecimentos, e não atribuir ao contribuinte (o
lado fraco da questão), possível omissão, erro ou esperteza na declaração dos dados, mesmo
tendo apresentado todos os documentos comprobatórios que ora reenvia através dos anexos.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724199/2012-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública (R$ 1.198,09), uma vez que o Recorrente não contesta a infração de
dedução indevida de despesa médica (R$ 4.050,00), logo trata-se de matéria não impugnada,
tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17
e 21 do Decreto no 70.235, de 6 março de 1972.
Conforme consta e-fls. 68, a parte não contestada foi objeto de parcelamento no
processo no 10730.723.031/2016-17.
Pensão Alimentícia Judicial
Primeiramente, deve-se esclarecer que a dedução de pensão alimentícia judicial
sobre o pagamento de décimo terceiro salário tem natureza de tributação exclusiva na fonte,
importa transcrever o art. 638 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI
(grifei).
Por sua vez, o inciso I do § 9o do art. 7o da IN SRF n.o 15, de 2001, determina in
litteris:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;
Logo, ainda que o contribuinte pague pensão alimentícia sobre o décimo terceiro
salário recebido, consoante decisão ou acordo de separação consensual homologado
judicialmente, fato é que a tributação deste rendimento é feita exclusivamente na fonte,
descabendo, portanto, o impugnante beneficiar-se de dedução havida sobre rendimento, que na
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724199/2012-16

forma da legislação de regência, não se submete ao regime de tributação que enseja a declaração
anual de ajuste.
Constata-se que a decisão de piso manteve a glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, pois de acordo com os dados constantes em Dirf - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte entregue em nome do contribuinte para o ano calendário de 2010, houve
desconto a título de pensão alimentícia, no total de R$15.398,66 e de pensão sobre o décimo
terceiro salário. R$1.071,46, conforme quadro abaixo.

Fonte pagadora
Pensão alimentícia 13° sobre a
pensão
Prefeitura Municipal de Itaboraí
2.579,17
0,00
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
4.461,88
366,43
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
0,00
100,28
Sec.Estado de Planej. e Gestão do Est.Río de Janeiro
3.948,20
318,58
Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro
4.409,41
286,17
Total
15.398,66
1.071,46
Portanto, a decisão a quo entendeu que, in verbis:
Assim, o contribuinte somente poderia ter declarado como pagamento de pensão
alimentícia, o valor de R$15.398,66. Como declarou R$16.596,73, há que ser mantida a
glosa de dedução de R$1.198,07, sendo R$1.071,46 a titulo de pagamento de pensão
sobre o décimo terceiro salário e R$126,61, por falta de comprovação do pagamento
neste valor.
Neste ponto, cabe esclarecer que, de fato, o Recorrente junta aos autos
comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte da Prefeitura da
Cidade de Nova Iguaçu (e-fls. 64), ano-calendário 2010, emitido em 27/09/2016, onde informa
um pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.198,07, diferente da informação prestada
em Dirf que estava com um valor zerado.
Logo, entendo como comprovada a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
1.198,07, devendo essa ser restabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724199/2012-16

Fl. 74
DF CARF MF
Original